Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-90.2022.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000684-90.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISCO CAMPOS FERREIRA - CPF: 937.205.801-72 (APELANTE), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a “
Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício com Pagamento das Verbas Respectivas
” em face do Município de Água Boa, fundamentando-se na impossibilidade de reconhecimento do vínculo celetista para servidores temporários. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das contratações temporárias e a possível caracterização de desvirtuamento do contrato temporário devido à sucessividade e permanência, e (ii) determinar se o recorrente tem direito ao recebimento de verbas rescisórias e depósitos de FGTS, abrangendo férias e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, inc. IX, da CF/1988, a contratação temporária deve atender a requisitos específicos de temporariedade e excepcionalidade de interesse público. A análise dos autos revela que o apelante foi contratado sucessivamente entre 2010 e 2018, evidenciando uma continuidade funcional que se mostra incompatível com a excepcionalidade exigida para tais vínculos.
4. O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em situações de desvirtuamento contratual. Similarmente, o Tema 916 afirma que o desvirtuamento das condições de contratação temporária concede o direito ao FGTS para o período de labor.

5. Quanto à prescrição, observa-se o prazo quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, aplicando-se apenas aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido no Decreto n. 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de verbas rescisórias, décimo terceiro salário, férias com adicional de um terço e FGTS, relativos ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em função do desvirtuamento da contratação temporária.

Tese de julgamento
: "
Em caso de desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações, é assegurado ao servidor o direito a verbas rescisórias celetistas, incluindo FGTS, férias e décimo terceiro salário, para o período não prescrito
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 658026/MG, Tema 612; STF, RE no 1.066.677, Tema 551; STF, RE no 765.320, Tema 916

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
FRANCISCO CAMPOS FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT proferida na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM PAGAMENTO DAS VERBAS RESPECTIVAS”

ajuizada pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, que julgou improcedentes os pedidos do autor para reconhecimento de vínculo empregatício, bem como o pagamento de verbas decorrentes de contratos temporários firmados com a municipalidade, sob o fundamento de que não haveria possibilidade de reconhecimento do vínculo de natureza celetista.

O apelante alega que a contratação temporária não atendeu ao requisito da excepcionalidade exigido pela Constituição Federal, sendo, assim, considerada nula. Defende que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596478/RR, estabeleceu que, nos casos em que os contratos são considerados nulos, são devidas ao trabalhador as verbas como FGTS, férias e terço constitucional, para que o trabalhador não sofra prejuízo. Em sua argumentação, o recorrente destaca que "
o município trouxe prova do pagamento das verbas, o que é uma inverdade, uma vez que SOMENTE FAZ O PAGAMENTO O MUNICÍPIO DE DÉCIMO TERCEIRO e algumas poucas horas extras
."

Reforça que decisões anteriores em processos semelhantes, julgados por outros magistrados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, concluíram pelo reconhecimento do direito ao recebimento de verbas como FGTS para servidores com contratos considerados nulos, onde a nulidade do contrato foi reconhecida com fundamento na ausência de aprovação prévia em concurso público, conforme o art. 37, II e IX, da CF, que dispõe sobre a excepcionalidade das contratações temporárias.

Afirma que houve uma prática recorrente de contratações temporárias anuais, nas quais trabalhava no início de cada ano e era dispensado ao final, visando evitar o pagamento de direitos como férias e demais encargos trabalhistas.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar o RE 596478/RR, considerou que, mesmo sendo nulo o contrato com a Administração Pública, é devido o depósito de FGTS em favor do trabalhador, quando reconhecido o direito ao salário pelos serviços prestados.

Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho e o consequente pagamento das verbas trabalhistas devidas.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Água Boa, pugnando pela manutenção da sentença atacada (id. 246718670).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral do Estado pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção nos autos (id. 249105682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
apresentado por
FRANCISCO CAMPOS FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT proferida na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM PAGAMENTO DAS VERBAS RESPECTIVAS”

ajuizada pelo apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, que julgou improcedentes os pedidos do autor para reconhecimento de vínculo empregatício, bem como o pagamento de verbas decorrentes de contratos temporários firmados com a municipalidade, sob o fundamento de que não haveria possibilidade de reconhecimento do vínculo de natureza celetista.

A sentença proferida decidiu o seguinte:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita." (id. 246718666)

O autor, ora apelante, alega ter trabalhado para o Município apelado de 2010 a 2018, por meio de sucessivas contratações temporárias, pleiteando o reconhecimento de relação de trabalho e o pagamento de verbas rescisórias celetistas.

No recurso, pretende o apelante ver reconhecida a unicidade dos contratos e seu direito ao pagamento das verbas rescisórias, férias, décimo terceiro salário, FGTS.

As sucessivas contratações na modalidade temporária são incontestes, senão vejamos:

1.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado n 123/2010, na função de Operador de Máquina – de
01/02/2010 a 31/12/2010
. (id. 246717166)

2.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado n 424/2011, na função de Operador de Máquina – de
11/04/2011 a 31/12/2011
. (id. 246717167)

3.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, na função de Operador de Máquina – de
01/02/2012 a 30/06/2012
. (id. 246717168)

4.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, na função de Operador de Máquina – de
02/01/2013 a 31/12/2013
. (id. 246717174)

5.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, na função de Operador de Máquina – de
01/02/2014 a 30/06/2012
. (id. 246717169)

6.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, na função de Operador de Máquina – de
01/02/2015 a 31/12/2015
. (id. 246717170)

7.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, na função de Operador de Máquina – de
01/03/2016 a 31/12/2016
. (id. 246717171)

8.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, na função de Operador de Máquina – de
01/03/2017 a 31/12/2017
. (id. 246717171)

9.

Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, na função de Operador de Máquina – de
02/01/2018 a 31/12/2018
. (id. 246717173)

10.

Portaria Municipal n. 55/2019 – Função Comissionada – Gerente de Oficina (id. 246718653)

11.

Portaria Municipal n. 120/2019 – Função Comissionada – Gerente Adjunto de Transito (id. 246718652)

12.

Portaria Municipal n. 203/2019 – Função Comissionada – Lubrificar

(id. 246718653)

13.

Portaria Municipal n. 158/2021 – Função Comissionada - Lubrificador (id. 246718654)

De acordo com os contratos de trabalho juntados e as Portarias de Nomeação em Cargo comissionado. Verifica-se que ocorreram
duas situação diversas
: (i) o apelante trabalhou por contrato temporário de
01/02/2010 a 31/12/2018
; (ii) em cargo Comissionado a partir do ano de 2019.

No entanto, pertinente ressalvar que o Magistrado de Primeiro Grau,
ao se referir à prescrição
, estabeleceu corretamente que “
a análise acerca do pagamento das pretensões iniciais será em relação aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em vista que as verbas anteriores foram fulminadas pela prescrição
”
.
(id.

246718666)

Pois bem
. A questão central da presente demanda reside na validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a apelante e o Estado de Mato Grosso, no período de 2015 a 2019, para o exercício da função de
operador de máquinas
.

Com efeito, a contratação temporária de servidores públicos encontra previsão no artigo 37, IX, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
” (destaquei).

N
ota-se que o texto constitucional estabelece três requisitos para a validade da contratação temporária: a) que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; c) que a necessidade seja temporária; d) que o interesse público seja excepcional.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, Tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.” (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Água Boa são regidos pela Lei no 1.316/2016, que em seu art. 1o, prevê as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal em caráter temporário de excepcional interesse público com a finalidade precípua de:

a) Suprir vagas não preenchidas por Concurso Público, realizado este ano;

b) Atender Programas e Convênios da União e Estado;

c) Suprir vagas de Servidores em Auxilio Maternidade, Auxílio Doença, Licença Premio e Cedidos a outros orgãos;

d) Atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Água Boa em Zona Urbana e Rural (incluído pela Lei no 1496/2019)

§ 1o Os contratos temporários a que se refere o caput deste artigo terão prazo máximo de término até 31 de dezembro de cada ano, sendo que o Município poderá rescindir o contrato, unilateralmente, por conveniência e a qualquer tempo.

§ 2o As contratações efetuadas com base neste artigo poderão ser prorrogados, mediante a prorrogação do Processo Seletivo por mais 1 ano regulamentado por Decreto Municipal. (Redação dada pela Lei no
1496
/2019)

A contratação temporária foi autorizada pela Lei no 1.316/2016 apenas para casos específicos, ou seja, somente após a edição da Lei no 1496/2019 é que os atendimentos das Secretarias Municipais foram inclusos.

No caso em tela, verifica-se que o apelante foi contratado sucessivamente, de 2010 a 2019, para exercer a mesma função de Operador de Máquinas. Tal situação evidencia de plano, o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a necessidade do serviço se mostrou permanente e não excepcional.

Sobre o tema, são duas decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal que dizem a respeito ao contrato temporário, originando a fixação de teses nos Temas 916 e 551.

No Tema 916, com trânsito em julgado em 11/10/2017, foi submetida a julgamento a seguinte questão:

“
Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2o, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizado em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior
”.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação em que a contratação não obedeceu aos ditames constitucionais, fixou a seguinte tese:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,

com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (destaquei).

Com relação ao Tema 551, com trânsito em julgado em 21/10/2020, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.

No caso analisado, diferentemente do que ocorreu em relação ao Tema 916, o Supremo se deparou com a situação em que a contratação temporal foi legal, fixando a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo

(I) expressa previs
ã
o legal e/ou contratual em sentido contr
á
rio, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (destaquei).

A partir da leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, verifica-se que são duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, que devem ser analisadas caso a caso. São elas:
o desvirtuamento e a nulidade
.

O desvirtuamento, nos termos do posicionamento do Tema 551 do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei (federal/estadual/municipal) e de acordo com a Constituição Federal,

mas que se prorrogou por tempo além do razoável
, levando ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico.

Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações que não há “
excepcional interesse público
”, em desacordo com os preceitos constitucionais. Trata-se em verdade de uma nítida tentativa de burlar a regra do concurso público.

Ocorre que, para o deslinde da controvérsia presente nos autos, necessário analisar conjuntamente o definido nos temas citados acima e, desse modo, entendo que, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido, confira-se a Jurisprudência Pátria que segue este mesmo entendimento:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE. 1)

A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7o, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3o, da CF).

2)

Noutro passo,

recente julgamento do Recurso Extraordinário No 1.066.677, leading case do Temaa551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20):" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

"

4) In casu,

houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.

5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin”. (TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1o RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.

I –

Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.o do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE no 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.

III -

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE no 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.

IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212.

Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado.

V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS. (TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020 – destaquei)”.

No caso em análise
, evidente o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações ocorridas com a servidora apelante que perduraram por período equivalente a

08 (oito) anos

(2010/2018).

Em que pese às alegações de que ocorreram processos seletivos,

é importante salientar que a mera realização de processos seletivos simplificados não afasta a ilegalidade das sucessivas contratações temporárias, além dos prazos permitidos pela legislação de regência, conforme será explicitado no tópico seguinte.

Os contratos e processos seletivos são distintos, não havendo que se falar em unicidade dos contratos temporários, entendo que tal medida foi uma forma de burlar a renovação/prorrogação do vínculo da apelante com o Estado de Mato Grosso, estando evidentemente caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário.

Portanto, os contratos ocorridos de 2010 a 2018 devem ser considerados nulos nos termos acima citados, tenho que o autor, ora apelante, tem direito ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado.

Quanto ao prazo prescricional, importante uma última análise.

No que tange à prescrição da cobrança das férias, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora. Veja-se:

Art. 1o -

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios
, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional,

in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...].

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando a demanda foi distribuída em

02/05/2022
, tenho que os direitos do Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, como bem estabeleceu o magistrado.

Portanto, o apelante possui direito ao recebimento das verbas referentes às férias, acrescida do terço constitucional, referentes ao período e ao levantamento dos valores relativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e
referente aos Contratos Temporários que se estenderam até 31/12/2018, vez que após essa data ocorreu a nomeação em cargo comissionado
.

Quanto à atualização dos débitos vencidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas

condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:

1% ao m
ê
s (capitaliza
çã
o simples);

correção monetária
: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

correção monetária: IPCA-E
. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

No tocante aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que

não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apela
çã
o interposto, ao que reformo em parte a senten
ç
a recorrida, julgando procedente o pedido autoral, nos termos desta decis
ã
o. Inverto o
ô
nus da sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais serem pagos pelo requerido, ora apelado, quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024